Tribunal: CARF
Processo: 13984.720789/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720789/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.462 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
POLPA DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITO
CONFISCATÓRIO. MULTA.
De acordo com a Súmula no 2 o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO
É vedada a compensação de débitos com direito creditório discutido
judicialmente, antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
INFRAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
É aplicável a multa de 150% no caso em que ficar caracterizada a ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720789/2011-03
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1987 a 2003) interposto pelo Contribuinte,
em 21 de novembro de 2013, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 07-32.103 (fls. 1929
a 1969), de 31 de julho de 2013, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) – DRJ/FNS – que decidiu, por maioria de votos,
julgar improcedente a Impugnação (fls. 1878 a 1904).
Adoto o relatório do referido Acórdão:
-
COFINS no regime da -
12/2009, no valor de R$ 2.896.328,47.
Procedimento Fiscal:

–

referidos processos de co sso.

PIS e da Cofins e arquivos digitais da contabilidade, onde verificou-se ainda
-
cumulatividade, de forma que foram efetuadas as seguintes glosas:
- –
de papel ondulado e caixa,

- –

Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Transit
-
da fazend
pela baixa do estoque;
- –

- G –
a interess

empresas emissoras

Inicialmente, constatou-se que a fiscalizada teria se creditado de PIS e Cofins
com base em notas fiscais de insumos de empresas que, em 2008 e 2009
declaravam-

entre a empresa Polpa de Madeira Ltda. e as refer

Consta que foi oficiada a Receita Estadual, sendo

encaminhadas as notas e expedientes originados da Receita Estadual do

Ma

-
As empresas citadas, nos anos- 2008 e 2009,

valores das vendas efetuadas para empresa POLPA DE MADEIRAS LTDA.
-
Todas as notas fiscais omitem o CPF/CNPJ do transportador

pessoa

-
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Todas as notas foram pre
que, embora de empresas diferentes,

-

vendem sempre quantidade semelhante, ou seja, entre 27.000 e 29.000 kg.
-
Apesar

O modus operandi

empresa POLPA DE MADEIRAS LTDA.
-
Intimada a com

Foi observado pelo fisco que o pre

mesma pessoa.
-
Em consulta ao sistema RENAVA

-

declar
-

prima. O
que a empresa, embora tenha efetuado compra

Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

firma se de
-

oco

– d

Antonio Borges.
-
das mercadoria
tendo informado que os trans

ria caracterizaramse pela:
–
transitada em julgado;
–
– dito de PIS e Cofins basea

Foram aplicadas as multas de:

derado caso de fraude, no termos do
inciso I e o §1o. do caput do art. 44 da Lei no. 9430
art. 14 da Lei no. 11.488 de 15 de junho de 2007.

Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

sentado
DCTF e Dacon em outra delegacia, suscitando que estes documentos
sido consideradas pelo fisco. Alega, adiante:
-

de novembro/2008 a dezembro/2009 seriam objeto
seja, que estariam sub judice.
-
mensal e que foi entregu

34.00.0182638,
hoje renumerada para 001817377.2009.4.01.3400;
-
no. 4491508.2010

novembro e dezembro de 2008;
- que tramita na 14a
processo
no.

Constitutiva

- que

art. 5o. da Constitui

efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN;
-
clara a

s na defesa:
- : alega que se pode constatar nas notas

diretamente sobre o produto final que a impugnante fabrica e leva ao
consumidor final.
- Insumos de Madeira em processo produtivo de Bobinas de Papel e Papel:
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

lmente:

g

dos produtos de bob
podem ser considerados "insumo" pa

(...)

(...)

contribu

quando a merca

contribuinte.
(...)
Aqui se deve repetir t

lo da recei

quando a mercadoria (to

(...)

perda de valor, decorrente de sua explora
recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados

rescimento.
(...)
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

seu
processo produtivo e quando aplicar. Esses insumos foram contabilizados como
estoques devido ao fato da empresa pretender utilizar imediatamente tais
insumos no de
imobilizado sob pena de
empresa
(...)

-

cujo processo produtivo se inicia muito antes do mero processam

nece

celulose e ass

ta atividade.
-
Em sua defesa, a contribuinte alega

rnecedores.

fisco estadual; que as empresas fornecedoras se encontravam regularmente
co
corrobora a efet

livros fiscais; que houve o ingresso das mercadorias no
estabelecimento, conforme livro d

competentes documentos fiscais.

esses terceiros, por serem pessoas estranhas a tais a

es, impingindo
verdadeiro procedimento investigativo. Uma vez comprovado que as notas
fis

da Contr
suficiente para
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

a priori,
detectado na nota fiscal, devem ser deixadas de lado as normas
infraconstitucionais que v

cumulatividade, inserto no art. 195, § 12o.
nico, da Lei
Federal n9 9.430/96.

Requer, por derrad

os meios de prova admitido
feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 07-32.103 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL-COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, há de se entender o
conceito de insumo não de forma genérica, atrelandoo à necessidade na
fabricação do produto e na consecução de sua atividade fim (conceito
econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao
produto em fabricação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, há de se entender o
conceito de insumo não de forma genérica, atrelandoo à necessidade na
fabricação do produto e na consecução de sua atividade fim (conceito
econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao
produto em fabricação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO
É vedada a compensação de débitos com direito creditório discutido
judicialmente, antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
INFRAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
É aplicável a multa de 150% no caso em que ficar caracterizada a ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No recurso o Contribuinte salienta, por primeiro, que duas ações judiciais estão
em trâmite no Poder Judiciário e que:
Deste modo, a falta ou insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS,
referente ao período de novembro de 2008 à dezembro de 2009, constatada no
Auto de Infração que se originou do procedimento fiscal de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias se deu por que os débitos em questão
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

estão sub judice, de modo que foi conferida ao Poder Judiciário decidir sobre o
tema.
Conforme já destacado, os processos judiciais acima mencionados, não
possuem trânsito em julgado, (...)
Não assiste razão ao Contribuinte, visto que só é possível apurar créditos para
compensação se os mesmos atendam aos pressupostos de liquidez e certeza de acordo com o art.
170 e 170-A do Código Tributário Nacional e sem o trânsito em julgado não há como atestar-se
isso. Assim prescreve:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Em seguida o Contribuinte alega que a multa imputada é confiscatória, o que é
vedado pela Constituição Federal no art. 150, IV.
Não conheço desta matéria tendo em vista que assim dispõe a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Adiante o recurso trata das glosas efetuadas e mantidas pela decisão ora recorrida
dos (i) serviços de assessoria técnica; (ii) créditos de matéria-prima transferida do
reflorestamento para a área produtiva e créditos de reflorestamento; (iii) da aquisição de veículo
Santa-Fé; bem como, (iv) das supostas Notas Fiscais inidôneas.
Em relação aos (i) serviços de assessoria técnica o Contribuinte alega que esta
deve ser considerada um insumo, tendo em vista que refere-se a fabricação dos papéis
ondulados. Entende-se que essa simples afirmação sem a demonstração de que a assessoria
técnica vincula-se ao processo produtivo não é possível a tomada de crédito.
Discorda-se do entendimento da DRJ, frente ao Parecer Normativo COSIT/RFB
o
não demonstrou a relação entre assessoria técnica e o processo produtivo que desenvolve. Cito
neste ponto a decisão da DRJ que bem demonstra o ocorrido:

-se q

Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Esse tipo de

qualidade do produto oferecido, quantif

pr

-se, portanto, a glosa fiscal.
Já em relação aos (ii) créditos de matéria-prima transferida do
reflorestamento para a área produtiva (glosa 2) e créditos de reflorestamento (glosa 3) o
Contribuinte alega possuir créditos devido a não-cumulatividade das contribuições ao PIS e
COFINS e salienta que
sobre os insumos de madeira provindos de reflorestamento de pinus, usados na
indústria, para a fabricação dos produtos de bobinas de papel e papelão
‘ ’
apropriação do crédito das contribuições. (...)
A legislação não cuidou do assunto, acirrando discussões e questionamentos no
meio tributário.
(...)
A Recorrente tem a sua disposição alguns critérios para efetuar o crédito da
contribuição: (i) pelo contrato – compra – lança-lo no estoque e aproveitar o
crédito de imediato e cobra-lo da receita federal; ou (ii) quando corta as árvores
com transferência do reflorestamento até o parque fabril – industrialização –
quando a mercadoria (toras) é introduzida no processo produtivo; ou seja, a
custo acompanha a receita, este é o critério adotado pela contribuinte.
Verifica-se aqui que o Contribuinte utiliza matéria prima própria (árvores de
reflorestamento próprio) e também adquiria matéria prima de terceiros (árvores de
reflorestamento de terceiros).
Entende-se correta as glosas 2 e 3 efetuadas pela administração fazendária e
mantida pela decisão da DRJ. Neste ponto a referida decisão manteve as glosas tanto pelo voto
vencido, quanto pelo voto vencedor, mas com razões distintas. Por entender adequado cito o voto
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

vencedor da Julgadora Designada Patrícia Stahnke Schveitzer como razões para decidir, de
acordo com o art. 50, §1o da Lei no 9.784/1999:

-prima
transferida do reflorestamen –

Glosa 2, verifica-

Glosa 3, observa-

-

de estoque (como Conta de Estoque).

Glosa 2) ou de terceiros (Glosa 3

processo produtivo.
Do registro no Ativo Imobilizado:
Diante do quadro posto, observe-

de floresta de terceiros.
No primeiro caso, os , co

o
o

–

ser avaliados pelo seu valor original, por todos os custos integra

Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

outros.
10.14.5.2 Os custos indiretos das culturas, temp
devem ser apropriados aos respectivos produtos.
[...]

imediatamente anterior

(...)
10.14.5.10

seguinte; e
b) no Ativo Permanente Imobiliz

[grifos acrescidos]

como estabelecem o inciso II do artigo 41 do Decreto-lei no 1.598/77 e os
artigos 179, inciso IV, e 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
(alterado pela Lei no 11.941/2009), in verbis:
Decreto-lei no 1.598/77:
Art 41 O registro do ativo permanente da es

I - cada bem classificado como investimento deve ser escriturado em
subconta distinta;
II - os bens do imobilizado devem ser agrupados em contas distintas
segundo sua
os recursos minerais e florestais e as
propriedades imateriais
[...] [grifos acrescidos]
Lei no 6.404/76:
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

A
[...]
IV –
ou
exercidos com essa finalidade, inclusive

o 11.638,de 2007)
[...]

[...]
§ 2o
no
11.941, de 2009)
[...]

e
.
[grifos acrescidos]

Ativo Imobilizado. Neste sentido, cita-se, ainda, o Parecer Normativo CST no

IMOBILIZADO
[...]
restamento, a Lei
no 6.404/76 e o Decreto-lei no

os empreendimentos
florestais, independentemente da sua finalidade, devem ser considerados
como integrantes do ativo permanente

a) no imobilizado, as florestas destinadas
frutos e as que se destinem
, bem como os
florestas
b) no grupo de inv

Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

imobilizado ou em investimentos, dependendo de sua finalidade.
[grifos acrescidos]

publica
–
imobilizado, afirma ser neste grupo que se deve classificar os custos
acumulados relativos a projetos de florestamento ou reflorestamento:
XIII – Florestamento e Reflorestamento
Classificam-

relacionados com os bens do ativo imobilizado podem ser de duas naturezas:
–

–

Do exposto, se pode destacar que:

devem ser incorporados ao valor da
floresta, registrados no Ativo Imobilizado;

–

c) o valor do empreendimento florestal, independente de sua finalidade,
deve ser contabilizado no Ativo Imobilizado, ressaltando que o valor da terra
nua
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

deve estar em conta separada;

) deve ser registrada no Ativo Imobilizado.

da floresta (incorporados ao valor

-cumulatividade.

requisitos es -

analisa.
-
cumulativas:
R
–

-
-
-operacional decorrente da

o do artigo
1o da Lei no 10.637/2002 e do inciso II do §3o do artigo 1o da Lei no
10.833/2003, como segue:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 1o

[...]
§ 3o
[...]
– operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado
pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
[grifos acrescidos]
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Art. 1o
cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
p

[...]
§ 3o :
[...]
II -operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
[...] [grifos acrescidos]

artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003. Assim como,
somen

Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o

[...]
§ 2o
de 2004)
[...]
II
inclusive no c

10.865, de 2004)
§ 3o - :
I - ;

[...][grifos acrescidos]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o

[...]
Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

§ 2o
de 2004)
[...]
II

10.865, de 2004)
§ 3o - :
I - ;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados

– –

-cumulatividade em virtude de que:

-
-

-cumulatividade, portanto, os
cumulatividade.
No caso concreto que aqui se tem, observa-
, juntado aos autos, os
vendedor

, como est
-cumulatividade.

-cumulatividade.
De se ver.
c

egistrados em
in verbis:

[...]
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

§ 2o

Lei no 11.941, de 2009):

por objeto

c)

.
[...][grifos acrescidos]
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
1999), em seu artigo 224, por sua vez, estabelece a forma como deve ser
calc

(Lei no 4.506, de 1964, art.
59, e Decreto Lei no 1.483, de 1976, art. 4o).

-Lei no 1.483, de 1976,
art. 4o, § 1o).

Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, § 2o):
I apurar-se-

registrado no

Lei no 1.483, de 1976,
art. 4o, § 3o).
[grifos acrescidos]
Corroborando o entendimento exposto no RIR/99, o Manual de Contabilidade
da FIPECA

Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

de
terceiros (

que o v

cumu

os florestais suportados, por falta de
amparo legal.

introduzidas pela Lei no 11.196/2005, somente permitem ao sujeito passivo

Lei no 10.637/2002:

[...]
bens incorporados ao ativo
imobilizado

[...]

no caput
10.865, de 2004 )
[...]
III
incisos VI e VII do capu ;
[grifos acrescidos]
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Lei no 10.833/2003:
Art. 3o

[...]
bens incorporados ao ativo
imobilizado

utilizados nas atividades da empresa;
[...]

caput

[...]
III
incisos VI e VII do caput ; [...][grifos acrescidos]
Neste mesmo sentido, foram editadas as Inst o 247, de
21 de novembro de 2002 ( inciso II do artigo 66), e no

c

Imobilizado.
A fim de encerrar o assunto, a Cosit publicou, em 3 de fevereiro de 2011, o Ato
Decla o 35, de 2 de fevereiro de 2011, o qual
expressamente vedo

O

amparo legal.
Conclui-

-
PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

de produtos acabados (no caso de venda de ma

-

Ocorre que o valor do e -

cumulat
termos do artigo 11 da Lei no 10.637/2002 e do artigo 12 da Lei no
10.833/2003).

no 247/2002 e na
I no
247/2002:

–

referidos nos incisos III e IV do art. 19;

SRF 358, de 09/09/2003)
003)
[..]

diretamente exercida sobre o

Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

SRF 358, de 09/09/2003)

09/09/2003)

09/09/2003)

09/09/2003)
404/2004:
Art. 8o

sobre os valores:

adorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 1o do art. 4o;

insumos:

b.2)
na
pre

[...]
§ 4o se como
insumos:

lizado;

[...]
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Da leitura dos dispositivos transcritos observa-se que, apesar de o
-
-

Um ex

prima.
O valor destas aqui –

Neste sentido, cita-se tr o

toros,
[...]

assim, pod

[...]
- o 3102-01.270,
proferido pela 1a a

produtora de celulose:

Seguridade

-

Do processo produtivo:
Observe-

Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

-

estabeleceram, de forma e

".
Com efeito, note-

corresponde

-
prima no processo produtivo de

em toros ou os gastos na derrubada ou tratamento da madeira cortada, por
ventura incorridos, do processo produtivo das chapas e embalagens

–
Resta

da madeira em toros, se caracterizam como insumos no processo produtivo das
chapas e embalagens de papel

Glosa 1 (sic) e Glosa 2 (sic), efetuada pela autoridade fiscal.
Assim, vota-se por manter as glosas em relação aos (ii) créditos de matéria-prima
transferida do reflorestamento para a área produtiva (glosa 2) e créditos de reflorestamento
(glosa 3).
Em seguida o Contribuinte trata em seu recurso da (iii) aquisição de veículo
Santa-Fé e aduz que o veículo adquirido integra e faz parte do processo produtivo, tendo em
vista que o veículo é utilizado para deslocamentos, fiscalização e exames da matéria-prima.
Na decisão ora recorrida ficou assim consignado:
–

pr

de reflorestame
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

mero processamento da celulose, antes me

fiscal.
Conforme o art. 3o. das Leis no

cumulativo.

Discorda-se do entendimento da decisão, frente ao Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5/2018, no que tange a não considerar o veículo como integrante do processo
produtivo.
Entende-se que o veículo em questão faz parte do processo produtivo, mas ocorre
que não há possibilidade de afastar a glosa visto que os documentos contábeis são irregulares por
não haver lançamento contábil de depreciação. Vota-se por manter a glosa do veículo Santa Fé.

Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Por fim, o Contribuinte aduz sobre as (iv) supostas Notas Fiscais inidôneas
reforçando que:
Insta registrar que todas as operações apontadas nos documentos fiscais
analisados ocorreram de fato e de direito, dando direito ao crédito aproveitado,
com perfeita lisura, até porque suposição não autoriza nenhuma condenação.
É de se ressaltar que a maioria dos documentos fiscais apontados no anexo J,
foram vistados pelo próprio Fisco Estadual denotando ter havido o transporte e
a circulação das mercadorias, isto é, a ocorrência fática e lícita das operações.
(...)
É forçosa a acusação de fraude que se imputa à Contribuinte Notificada, pois se
os documentos aqui ditos inidôneos aportaram e acompanharam as mercadorias
adquiridas, não foram emitidos pela Recorrente. Se fraude houve, é evidente
que a Contribuinte não participou, pois além da leitura que se pode fazer da
documentação e registros fiscais, a Contribuinte, repita-se, trata-se de empresa
com histórico ilibado de mais de cinquenta anos.
(...)
Assim, por todo o exposto, a R. decisão merece reforma, ante a boa-fé
demonstrada pela Recorrente no que tange as notas fiscais anexadas nesse
procedimento administrativo.
Na análise dos autos verifica-se de forma contundente a existência de Notas
Fiscais inidôneas e que o Contribuinte no seu recurso não faz prova em contrário, apenas faz

participo
Entende-se irretocável o voto da decisão ora recorrida quanto as Notas Fiscais
inidôneas, que cita-se, como razões para decidir:

Inicialmente, verificouse que a fiscalizada teria se creditado de PIS e da Cofins
com b
2008 e 2009, declaravam-

dos demais motivos relacion

Madeira Ltda. e as referidas empresas teria

docum

ingresso das mercadorias n

competentes documentos fiscais.
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

a priori,

o-

9.430/96.

irregularidades das referidas notas fiscais e das empresas envolvidas.

relevantes. Em resposta, foram encaminhadas as notas e expedientes originados
da Receita Estadual do

Verifica-

Ltda.; Ar

a
de outubro de 2009, consta que a empresa Terra Mar teria emitido no
para as empresas Forest Paper

meses

empresa Polpa de M
empresa Terra Mar.
Portanto, verifica-

das notas e, ao me – –

importantes para evidenciar as irregularidades. Vejamos.

valores de venda efetuadas para a contribuinte.

–

Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

–

Ricardo Antonio Borges.

diferentes empresas. Consta, ainda, que o modus operandi

de nota fiscal e protocolado na empresa POLPA DE MADEIRAS LTDA.

ou carros pequenos tais como Che

os regulamentos do ICM

comprova
data.

Note-

afirmando que t

circunstanciais que envolvem a contribuinte, fatos estes

t

foram utilizados indiscriminadamente nas notas fiscais.

Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

Assim, v
contribuinte comprovar os respectivos pagamentos. Pois bem, a empresa foi
intimada a apresentar os comprovantes do efetivo pagamento realizado para as

(com a mesma letra dos demais preenchimentos, segundo o fisco). N

9), a empresa apres

para

a data constante do contrato.
Volta-

teria sequer uma sede em 2009, sendo que teriam sido detectada

encontrava inativa e so
Note-

Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

interessados, o documento emitid
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada
inapta.

adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de

-

acompa
contribuinte, tem-
suficiente para conferir-

-

-

ocorr

Em visto de todo o exposto, foi correto o entendimento fiscal no sentido de que
o autuado incorreu no disposto no artigo 72 da Lei no. 4.502 de 30 de novembro
de 1964, o qual define a conduta da contribuinte:

retardar, total ou p

essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento. (g.n.)
Desta forma, fica ca

agravamento previsto no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996:

Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-007.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720789/2011-03

(...)
II , nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964

Assim, entende-se correto manter a decisão de piso quanto as Notas Fiscais
inidôneas.

Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer da matéria referente a inconstitucionalidade da
multa, e na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital